Tribunal: TJES
Processo: 5001249-29.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001249-29.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEYRI CANAL SALLES

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE
FINANCIAMENTO
– C
ÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CÁLCULO DA PRESTAÇÃO – INDICAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS MENSAIS, ANUAIS E CUSTO EFETIVO TOTAL
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para a

formação da parcela mensal devida como pagamento de financiamento de veículo não basta o cálculo que leva em consideração,
única e exclusivamente, a taxa de juros remuneratórios mensal constante do título de crédito. De
vem ser considerados, também,
a taxa de juros anual, os encargos também financiados e, por óbvio, o custo efetivo total (CET).

2
.
Não comprovados
os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada, o que leva, necessariamente
à improcedência de sua pretensão.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
LEYRI CANAL SALLES
ajuizou esta demanda em face de
PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
à alegação de que contratou financiamento perante o apelado com previsão de taxa de juros de 1,50% a.m., mas o banco aplicou taxa mais elevada, atitude abusiva, o que autoriza o recálculo das parcelas devidas e a sua restituição em dobro.

Ante a improcedência do pedido formulado (sentença id 7896304), foi interposto este recurso de apelo.

Com efeito, verifico que foi emitida a cédula de crédito bancário id 7895429 - que é um título de crédito e não um contrato – a possibilitar o financiamento de um veículo no valor de R$ 24.801,93 (vinte e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três centavos).

Embora o documento apresentado pela ora apelante a justificar a alegação de que, na prática, foram aplicados juros remuneratórios superiores à taxa prevista no “contrato”, verifico que tal análise levou em consideração, única e exclusivamente, a taxa de juros remuneratórios mensal constante do título de crédito. Deixou de considerar, portanto, os demais elementos necessários à fixação do valor da parcela devida, tais como a taxa de juros anual, os encargos também financiados e, por óbvio, o custo efetivo total (CET).

Diante do exposto, forçoso reconhecer que o documento id 7895430, que subsidia o pedido e a causa de pedir desta ação não é suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora, ora apelada, o que leva, necessariamente à improcedência de sua pretensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por força do art. 85, §11º, do CPC/15, fixo honorários advocatícios recursais em 1% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança por conta da gratuidade da justiça concedida na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.